Tribunal: TRF3
Processo: 5000667-16.2017.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
152/366)

5000667-16.2017.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 14/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO IONIZANTE. JORNADA DE TRABALHO REDUZIDA. LEI N. 1.234/50. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO DAS HORAS EXCEDENTES. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Reexame Necessário e Apelações interpostas pelo autor pela Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para condená-la a reduzir a jornada de trabalho do autor para 24 horas semanais, sem redução dos vencimentos.

3. Conforme dispõe o artigo 1o Decreto no 20.910/32, as dívidas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos. Prevalece no âmbito da jurisprudência do STJ, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, esse entendimento. Intelecção da Súmula 85 STJ.

4. Conforme os documentos anexados aos autos, o autor cumpria expediente de 40 horas semanais no Centro de Combustível Nuclear do IPEN, desde sua admissão em 25.09.1995. As atividades exercidas pelo Autor englobam monitoramento ocupacional e pessoal de instalações nucleares e radiativas, sendo exemplo destas instalações o reator nuclear, fábrica de elementos combustíveis, o laboratório de processamento de materiais nucleares.

5. A Lei n. 1.234, de 14.11.1950, que conferiu vantagens aos servidores civis e militares que operam com raios-x e substâncias radioativas estabeleceu a jornada máxima de trabalho de 24 horas, além de gratificação e férias semestrais.

6. O artigo 74 da Lei n. 8.112/90 estipula o limite máximo de duas horas extra por jornada de trabalho. Contudo, se o serviço foi realizado por determinação e com a ciência da Administração, é seu dever remunerar o servidor pelo eventual trabalho extraordinário, ainda que ultrapasse o limite máximo de duas horas por dia, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da Administração.

7. Nesta esteira, deverão ser indenizadas as horas excedentes trabalhadas, no caso, 16 horas semanais (diferença entre a jornada de 40 horas cumprida pelo autor e a legal reduzida de 24 horas), observada a prescrição quinquenal.

8. Considerando, ainda, que o autor foi efetivamente remunerado pelo total de 40 horas semanais, a quantia a ser indenizada cinge-se ao acréscimo de 50% sobre as 16 horas diárias excedentes trabalhadas no período, com reflexos remuneratórios nas férias, 13o salário, gratificações e adicionais.

9. Forma de atualização do débito: a partir de 01/07/2009, nos casos de condenação da Fazenda Pública oriunda de relação jurídica não-tributária, adota-se o entendimento do e. Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do RE 870.947, recurso em que se reconheceu repercussão geral, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, no que alude à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, porém, na parte em que disciplina a atualização monetária, reconheceu sua inconstitucionalidade por ser inadequada a capturar a variação de preços da economia, aplicando, portanto, o índice IPCA-E, previsto no Manual de Orientação de Cálculos da Justiça Federal e que melhor reflete a inflação acumulada no período.

10. Recurso do autor provido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000667-16.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: ADONIS MARCELO SALIBA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: JAIME FERREIRA NUNES FILHO - SP324590-A

APELADO: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000667-16.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: ADONIS MARCELO SALIBA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: JAIME FERREIRA NUNES FILHO - SP324590-A

APELADO: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Desembargador Federal HELIO NOGUEIRA (Relator):

Trata-se de Apelação interposta por ADONIS MARCELO SALIBA SILVA contra sentença que julgou improcedente os pedidos de condenação da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN a reduzir sua jornada de trabalho, nos termos do art. 1o da Lei no 1.234/50, e de efetuar o pagamento de horas extras, condenada a parte autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, proferida nos seguintes termos:

Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO das parcelas anteriores a 01/02/2012. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de redução de jornada e pagamento de horas extras.

Procedi à resolução do mérito, nos termos do artigo 487, incisos I e II, do CPC.

Condeno o autor, por força do princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 82, §2o e, artigo 85, §3o, inciso I, §4°, inciso III e §6o do novo Código de Processo Civil, a cada uma das rés.

Intimem-se.

Apela o autor requerendo a reforma da sentença para que a demanda seja julgada procedente, para ser declarado o direito ao enquadramento na legislação pertinente art. 1o da Lei no 1.234/50, com jornada de 24 horas semanais, e, consequentemente o pagamento das horas extras praticadas nos últimos cinco anos contados da propositura da ação, por conta da imposição da jornada de 40 horas semanais, bem como reflexo do pagamento das férias, 13o salário, gratificações e adicionais. Argumenta que:

a) o autor é lotado no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN, labora no Reator da Instituição e manuseia diversos materiais radioativos utilizados na área quente e com eletrodeposição de urânio com emissões de radiação Alfa e materiais altamente radioativos, ficando exposto às radiações ionizantes emitidas por fontes radioativas de naturezas diversas, seladas e não seladas, porém não menos nocivos à saúde e à integridade física;

b) o autor percebe, conforme disposições legais, dentre elas o art. 1o da Lei 1.234/50 e o art. 112 da Lei 8.270/91, a gratificação por trabalhos com Raio-x ou substâncias radioativas, o adicional de irradiação ionizante e tem direito a férias semestrais de vinte dias, não cumuláveis;

c) nos termos do artigo 1o da Lei n. 1.234/50, o regime máximo para o exercício de suas atividades é de 24 horas semanais de trabalho;

d) as Lei n. 8.112/90 e n. 9.691/93 não revogaram Lei n. 1.234/50, pois a Lei 8.112/90 fixou jornada de trabalho genérica, ressaltando no parágrafo 2° do artigo 19 da lei 8.112/90 a duração de trabalho menor estabelecidas em leis especiais, como o de servidores públicos estatutários sujeitos à exposição à radiação ionizante, e a Lei n. 8.691/93 e seus anexos trata do plano de carreira e vencimentos, o que não envolve a jornada de trabalho dos servidores;

e) é devido o pagamento das horas extras excedentes, nos termos do artigo 73 da Lei 8.112/90, sem a limitação constante no artigo 74, pois as horas pleiteadas foram efetivamente trabalhadas;

f) caso mantida a sentença, pede a fixação dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa do juiz respeitando os critérios da razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, por se tratar de decisão sem cunho condenatório.

Com as contrarrazões do CNEN, subiram os autos a esta Corte Federal.

Dispensada a revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000667-16.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: ADONIS MARCELO SALIBA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: JAIME FERREIRA NUNES FILHO - SP324590-A

APELADO: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Desembargador Federal HELIO NOGUEIRA (Relator):

Tempestivo os recursos, deles conheço.

Da prescrição

Conforme dispõe o artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, as dívidas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos.

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Deve-se observar, entretanto, que se a dívida for de trato sucessivo, não há prescrição do todo, mas apenas da parte atingida pela prescrição, conforme o artigo 3o daquele ato normativo:

Artigo 3o - Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.

Na jurisprudência, a questão foi pacificada após o STJ editar a Súmula de n. 85, de seguinte teor:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação. (grifos acrescidos)

Prevalece no âmbito da jurisprudência do STJ, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, esse entendimento:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1o DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3o, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3o, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1o do Decreto 20.910/32). 2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp 1.238.260/PB, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREspsim 1.066.063/RS, 1a Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24a Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8a ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90). 3. Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002. 4. O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição , seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não Superior Tribunal de Justiça altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação. Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7a Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2a Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág. 1042). 5. A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. Nesse sentido: Marçal Justen Filho ("Curso de Direito Administrativo". Editora Saraiva, 5a Ed. - São Paulo, 2010; págs. 1.296/1.299). 6. Sobre o tema, os recentes julgados desta Corte Superior: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp 1.195.013/AP, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.5.2012; REsp 1.236.599/RR, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 131.894/GO, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp 34.053/RS, 1a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 36.517/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp 1.081.885/RR, 1a Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1o.2.2011. 7. No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em face do Município, corretamente reformou a sentença para aplicar a prescrição qüinqüenal prevista no Decreto 20.910/32, em manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema. 8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1251993/PR, 1a Seção, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/12/2012, DJE 19/12/2012).

Assim, tratando-se de prestações de trato sucessivo, cuja pretensão se renova mês a mês, estão prescritas apenas as parcelas precedentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, na forma da Súmula 85 do STJ, tal como ponderado no pedido do autor na inicial e reforçado na sentença apelada.

Nesse passo, proposta a ação em 01.02.2017, encontram-se prescritas as parcelas anteriores a 01.02.2012.

Da jornada de trabalho

A questão posta a deslinde refere-se ao direito à redução da jornada de trabalho de 40 horas para 24 horas ao servidor público que opera com Raio X e substância radioativa ionizante, nos termos da Lei n. 1.234/50.

Conforme os documentos anexados aos autos, o autor cumpria expediente de 40 horas semanais no Centro de Combustível Nuclear do IPEN, desde sua admissão em 25.09.1995.

Consoante formulário de informações sobre trabalho em área restrita (FITAR), a atividade do servidor é de “participação no grupo técnico responsável pela redução do urânio metálico, compostos e ligas. As tarefas envolvem manuseio constante e rotineiro dos compostos de urânio e/ou equipamentos contaminados empregados no processo de fabricação. As principais fontes de radiação e materiais radioativos da área restrita são compostos de urânio e tório. As atividades do servidor em áreas restritas se referem a: processo de produção de material radioativo ou de fontes de radiação; processo de produção, transformação e tratamento de materiais nucleares do ciclo do combustível; manuseio de componentes radioativos ou contaminados; processos ou ensaios utilizando fontes de radiação ou material radioativos”.

O Plano de Trabalho Individual do servidor, referente ao período de 2012 a 2017 descreve as metas individuais a serem alcançadas no ciclo avaliativo, tendo o servidor cumprido 100% da meta, dentre elas:

- desenvolvimento de metodologia e eletrodeposição de urânio e actinídeos por eletroquímica;

- avaliação de polarografia de traços de urânio em efluentes gerados no processo produtivo de combustível nuclear;

- estudo de modelagem matemática da densidade de urânio no núcleo de placas combustíveis baseado em imagens de raio-X;

- responsável pelo laboratório de eletroquímica do CCN;

- gestar o CCN pata efetivar junto ao gerente de produção quanto a produção de 7 elementos combustíveis destinados ao reator IEA-R1;

- produzir 11 elementos combustíveis a base de U3Si2 – AI para o reator IEA-R1;

- responsável pela pesquisa do teor residual de urânio em placas combustíveis;

- eletrodissolução catódica de alumínio e ligas;

- simulação térmica do processo de redução de UF4 a urânio metálico;

- formar recursos humanos na área de combustíveis nucleares;

- apoiar as atividades do CCN relativas à nacionalização da tecnologia da fabricação de combustíveis avançados com alta densidade de uranio (U3Si2);

- desenvolvimento de alvos de uranio para produção de molibdênio (eletrodeposição de uranio metálico);

- montagem de laboratório eletroquímico de urânio;

- elaboração dos procedimentos e participação no processo de implantação da ISSO 9001.

Como se observa, conforme narrado na inicial, as atividades exercidas pelo Autor englobam monitoramento ocupacional e pessoal de instalações nucleares e radiativas, sendo exemplo destas instalações o reator nuclear, fábrica de elementos combustíveis, o laboratório de processamento de materiais nucleares.

Neste ponto, a parte ré alega que a jornada de trabalho de servidores públicos está regida na Lei 8.112/90; que a Lei n. 1.234/50 não foi recepcionada pela Constituição Federal; que a Lei n. 8.691/93 enquadrou os servidores em regime de 40 horas semanais; que o autor optou por receber a GDCT, prevista em Lei desde outubro de 1997, automaticamente optando por um regime de 40 horas de trabalho semanais; a Lei no 8.270/91 estabeleceu os percentuais dos adicionais de insalubridade e periculosidade, do adicional de irradiação ionizante e da gratificação por trabalhos com Raios X e substâncias radioativas (art. 12) e alterou a redação do art. 19 da Lei 8.112/90 estabelecendo a jornada de trabalho dos servidores (art. 22); que a a Medida Provisória no 1.548-37, de 30.10.97, em seu art. 15, instituiu a Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia – GDCT pelo Regime de Trabalho de Dedicação Exclusiva, implicando na obrigação de prestar 40 horas semanais de trabalho e no impedimento do exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada; que o autor recebeu GDCT e GDACT, tendo optado, via de consequência, pela jornada de 40 (quarenta) horas semanais; que o autor foi nomeado para Cargo em Comissão em 01.07.2013.

Quanto à jornada de trabalho dos servidores públicos em geral, dispõe a Lei 8.112/90, com redação dada pela Lei 8.270/91:

"Art. 19. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de quarenta horas e observados os limites mínimo e máximo de seis horas e oito horas diárias, respectivamente.

(...)

§ 2o O disposto neste artigo não se aplica a duração de trabalho estabelecida em leis especiais".

Considerados os danos que a radiação causa à saúde, a Lei n. 1.234/50 conferiu regulamentação específica aos servidores que operam diretamente com Raios X e substâncias radioativas, de modo não esporádico e nem ocasional, estabelecendo direitos e vantagens.

Referida legislação previu, em seu artigo 1o, que os servidores da União, civis e militares, e os empregados de entidades paraestatais de natureza autárquica, que operam diretamente com Raios X e substâncias radioativas, próximo às fontes de irradiação, terão direito a regime máximo de vinte e quatro horas semanais de trabalho; férias de vinte dias consecutivos, por semestre de atividade profissional, não acumuláveis; bem como gratificação adicional de 40% (quarenta por cento) do vencimento:

Art. 1o Todos os servidores da União, civis e militares, e os empregados de entidades paraestatais de natureza autárquica, que operam diretamente com Raios X e substâncias radioativas, próximo às fontes de irradiação, terão direito a:

a) regime máximo de vinte e quatro horas semanais de trabalho;

b) férias de vinte dias consecutivos, por semestre de atividade profissional, não acumuláveis;

c) gratificação adicional de 40% (quarenta por cento) do vencimento.

(...)

Art. 4o Não serão abrangidos por esta Lei:

a) os servidores da União, que, no exercício de tarefas acessórias, ou auxiliares, fiquem expostos às irradiações, apenas em caráter esporádico e ocasional;

b) os servidores da União, que, embora enquadrados no disposto no artigo 1o desta Lei, estejam afastados por quaisquer motivos do exercício de suas atribuições, salvo nos casos de licença para tratamento de saúde e licença a gestante, ou comprovada a existência de moléstia adquirida no exercício de funções anteriormente exercidas, de acôrdo com o art. 1o citado.

(...)

A Lei 7.394, de 29.10.1985 que regulou o Exercício da Profissão de Técnico em Radiologia, estabeleceu a jornada de trabalho de 24 horas semanais para os Técnicos em Radiologia, conceituando-se como tal todos os Operadores de Raios X:

Art. 14 - A jornada de trabalho dos profissionais abrangidos por esta Lei será de 24 (vinte e quatro) horas semanais.

O Decreto n. 92.790, de 17.06/1986, regulamentou a Lei 7.394/85 que regula o exercício da profissão de Técnico em Radiologia estabeleceu no artigo 30:

Art. 30. A jornada de trabalho dos profissionais abrangidos por este decreto será de vinte e quatro horas semanais.

Como se verifica da legislação de regência supracitada, para os servidores da União civis e autarquias, quando expostos a raios x e radiações ionizantes, a jornada máxima de trabalho prevista é de 24 horas semanais.

Registre-se a jurisprudência desta Corte, no sentido de que não há que se falar em revogação da Lei n. 1.234/20 pela Lei n. 8.112/90, por se tratar de lei especial, a teor do artigo 19, §2o, desta:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR FEDERAL. ADICIONAL DE IRRADIAÇÃO IONIZANTE. GRATIFICAÇÃO DE TRABALHO COM RAIO-X. CUMULAÇÃO. VERBAS DE NATUREZA JURÍDICA DISTINTAS. PRECEDENTES STJ. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS.

1. Cinge-se a controvérsia posta a deslinde na verificação do direito à Gratificação por trabalho com Raio-X, a redução da jornada de trabalho, direito a exames médicos periódicos e o direito ao pagamento da horas extras decorrentes da redução da jornada de trabalho.

2. Ao caso, eis que em se tratando de prestações de trato sucessivo, aplica-se o enunciado da Súmula 85 do STJ. Assim, tendo em vista o ajuizamento da ação em 06/12/2011, estão prescritas eventuais parcelas devidas anteriormente a 16/12/2006, diante da prescrição quinquenal prevista no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, o que foi observado pela sentença recorrida.

3. Alegam os autores que após a vigência da Orientação Normativa no 03 de 17/06/2008, a Administração vedou o recebimento cumulativo do Adicional de Irradiação Ionizante com a Gratificação de Raio-X, no entanto, tal cumulação não encontra vedação legal, ante a natureza jurídica distinta das referidas vantagens.

4. Inicialmente, cumpre destacar a diferença entre o Adicional de Irradiação Ionizante e a Gratificação de Raio-X, eis que, ambas possuem natureza jurídica distintas. Acerca do Adicional de Irradiação Ionizante e da Gratificação por Raio-X, estabelece o art. 12, § 1o e §2o, da Lei no 8.270/1991. Por sua vez, o adicional de irradiação ionizante previsto na Lei no 8.270/1991, foi regulamentado pelo Decreto de no 877, de 20 de julho de 1993.

5. O Decreto de no 81.384, de 22 de fevereiro de 1978, dispõe sobre a concessão de gratificação por atividades com Raios-X ou substância radioativas, estabelece os requisitos para a percepção da referida gratificação.

6. Da leitura dos dispositivos, pode-se concluir que o Adicional por Irradiação Ionizante é retribuição genérica por risco potencial presente no ambiente de trabalho, sendo devida a todos os servidores, independentemente do cargo ou função que exerçam.

7. Por sua vez, a Gratificação de Raio-X é retribuição específica, devida às categorias funcionais legalmente especificadas que, no exercício de sua atividade, se encontrem expostos ao risco de radiação, daí a natureza jurídica distinta entre elas. Desta maneira, observa-se que a legislação de regência em nenhum momento vedou o acúmulo do Adicional de Irradiação Ionizante com a Gratificação por Trabalhos com Raios-X.

8. A vedação prevista no § 1o, do art. 68 da Lei no 8.112/1990, atine, tão-somente, à opção por um dos adicionais a que, porventura, o servidor teria direito, quais sejam, o de insalubridade ou o de periculosidade. Em nada contrariando a possibilidade de cumulação do Adicional de Irradiação Ionizante e da Gratificação de Raio-X, assim, não há se falar em qualquer violação ao princípio da legalidade. Precedentes STJ.

9. No caso dos autos e do exame dos documentos acostados, os autores são servidores federais ocupantes de cargo de supervisão de radioproteção do CNEN e exercem suas atividades junto a fontes de radiação, conforme Declarações de Trabalho expedidas pelo próprio órgão demandado, às fls. 83, fls.151 e fls. 204, o que significa dizer que, a própria parte ré reconheceu que os autores trabalham com exposição a substâncias radioativas.

10. Nos termos da legislação específica vigente, de rigor a redução da jornada ao regime máximo de vinte e quatro horas semanais de trabalho, o controle permanente e individual de cada servidor que deverão ser submetidos a exames médicos a cada 6 meses.

11. Também não carece de reforma a sentença em relação ao pleito de pagamento de horas extraordinárias trabalhadas, superiores a 24 (vinte e quatro) horas semanais, observada a prescrição quinquenal, nos termos fundamentados no voto.

12. Os consectários foram delimitados da seguinte forma: -a correção monetária pelas atuais e vigentes Resoluções CJF no.s 134/2010 e 267/2013, até 30 de junho de 2009, a partir de quando será também aplicado o IPCA-e determinado naquelas normas, no entanto por força do entendimento acima fundamentado; - os juros moratórios serão contabilizados: a) no importe de 1% ao mês até 26 de agosto de 2001, nos termos do Decreto no 2.322/87; b) a partir de 27 de agosto de 2001 até 29 de junho de 2009, no patamar de 0,5% ao mês, consoante redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 atribuída pela Medida Provisória no 2.180-35/2001; c) a partir de 30 de junho de 2009 até 3 de maio de 2012, incidirão à razão de 0,5% ao mês por força da edição da Lei no 11.960/2009 e d) a partir de 4 de maio de 2012, incidirão juros de 0,5% ao mês, caso a Taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5% ou 70% da Taxa SELIC ao ano, caso seja ela inferior, dada a edição da Medida Provisória 567/2012, convertida na Lei no 12.703/2012.

13. Apelações não providas.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1931799 - 0022392-59.2011.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY, julgado em 10/04/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:23/04/2018 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS COMPROVADOS. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. ART. 1o DA LEI N.o 1.234/50. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Sobre a matéria dos autos, dispõe o art. 1o da Lei n.o 1.234/50, in verbis: "Art. 1o Todos os servidores da União, civis e militares, e os empregados de entidades paraestatais de natureza autárquica, que operam diretamente com Raios X e substâncias radioativas, próximo às fontes de irradiação, terão direito a: a) regime máximo de vinte e quatro horas semanais de trabalho;".

2. Por outro lado, não há de se falar em revogação da referida norma pela instituição do RJU pela Lei n.o 8.112/90, uma vez que esta dispõe expressamente sobre a sua inaplicabilidade com relação às jornadas de trabalho estabelecidas em leis especiais, tal como a Lei n.o 1.234/50, consoante o seu art. 19, § 2o.

3. No caso vertente, os documentos acostados aos autos demonstram que o ora agravado é servidor público federal lotado no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN e exerce suas atividades laborativas no Centro de Reator de Pesquisas do IPEN, com exposição diária à radiação ionizante, razão pela qual percebe o Adicional de Irradiação Ionizante.

4. Sendo assim, há provas robustas de que a atividade laborativa exercida pelo ora agravado enquadra-se no disposto no art. 1o da Lei n.o 1.234/50, restando configurado o fumus boni iuris. Com relação ao periculum in mora, também este se encontra presente, tendo em vista que a exposição à radiação prejudica a saúde e a integridade física da parte agravada.

5. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 589979 - 0019311-93.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL VALDECI DOS SANTOS, julgado em 30/05/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/06/2017 )

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXPOSIÇÃO A RAIO-X. LEI 1.234/50. GRATIFICAÇÃO DE RAIO-X. LIMITAÇÃO DA JORNADA SEMANAL A VINTE E QUATRO HORAS. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS.

A natureza do adicional e a da gratificação são distintas, e nada há na legislação pertinente no sentido da proibição do percebimento de ambos os benefícios.

Com a publicação da MP no 106, de 20 de novembro de 1989, convertida na Lei no 7.923, de 12 de dezembro de 1989, a Gratificação de Raio-X teve o percentual reduzido para 10% (dez por cento), nos termos do artigo 2o, § 5o, inciso V.

A exposição habitual e permanente ao agente agressivo oriundo dos equipamentos de Raios-x permite ao agente beneficiar-se da redução semanal da jornada de trabalho.

Por restar demonstrado o exercício de atividade ligada à exposição permanente ao elemento radioativo, faz jus o demandante à limitação na jornada de trabalho em 24 horas semanais, tal como previsto na citada lei. Se a Administração Pública impõe uma jornada superior à fixada em Lei, as horas trabalhadas a mais devem ser indenizadas.

Apelação do autor a que se dá parcial provimento.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1733778 - 0009645-77.2011.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI, julgado em 06/08/2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/08/2013)

ADMINISTRATIVO. SERVIDORES OPERADORES DE RAIO-X. JORNADA SEMANAL REDUZIDA. LEI 1.234/50. Aplicável a Lei 1.234/50, que estabelece, em seu artigo 1o, que os servidores da União, civis e militares, e os empregados de entidades paraestatais de natureza autárquica, que operam diretamente com Raios X e substâncias radioativas, próximo às fontes de irradiação, terão direito a regime máximo de vinte e quatro horas semanais de trabalho. A mens legis é no sentido de proteger a saúde dos servidores que operam diretamente com Raios X e substâncias radioativas, de forma habitual e permanente, independentemente da qualificação profissional. Agravo legal a que se nega provimento.

(AGRAVO LEGAL EM AC 00254080520084036301/SP, 1a Turma, Relator Des. Fed. JOSÉ LUNARDELLI, j. 18/12/2012, e-DJF3 DATA: 30/01/2013).

No mesmo sentindo, posicionaram-se as demais Cortes Regionais:

Ementa: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. CNEN. DIREITO A JORNADA DE 24 HORAS SEMANAIS. LEI 1.234/50. ADICIONAL DE IRRADIAÇÃO IONIZANTE. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA D ESPROVIDAS. 1. Remessa necessária e apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido, para declarar o direito da autora ao exercício do limite laboral de 24 (vinte e quatro) horas semanais, previsto na Lei 1.234/50, enquanto exposta a substâncias radioativas, bem como para condenar a ré, CNEN, ao pagamento retroativo das horas extras que excederam o limite legal, e as diferenças sobre outras verbas sobre as quais repercutam. 2. O trabalho com raio-x e substâncias radioativas é reconhecidamente insalubre e, diante disso, faz jus o trabalhador a condições especiais como a redução da jornada de trabalho, bem como o adicional de insalubridade, nos termos do art. 1o da Lei 1.234/50. Para ter direito a tais benefícios basta que opere aparelhos de raio-x, não existindo a necessidade de provar a insalubridade desse m aterial. Tais conclusões também servem para o servidor público. 3. Assim, enquanto o trabalhador estiver no exercício de cargo e/ou funções com esse prejudicial, qual seja, operação de aparelhos de risco, tem o direito a receber a "gratificação" inerente, assim como exercer a jornada prevista em legislação específica, in casu, 24 horas semanais, nos termos do art. 1o da Lei 1.234/50, devendo o tempo excedente ser caracterizado como hora extra, com reflexos nas demais verbas constitucionalmente garantidas, razão que enseja a manutenção da s entença. 4. No tocante à correção monetária, em recente decisão, o Superior Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870947, e, apreciando o tema 810 da repercussão geral, afastou a aplicabilidade do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, razão pela qual não merece ser acolhida a irresignação da apelante. Assim sendo, deve ser mantida a sentença recorrida por seus próprios termos. 5. Remessa necessária e apelação desprovidas. Honorários majorados de 10% (dez por cento) para 1 2% (doze por cento) sobre o valor da condenação. ACÓR DÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas: Decidem os membros da 5a Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região, por u nanimidade, negar provimento à remessa necessária e à apelação, na forma do voto do Relator. 1 Rio de Janeiro, 21 de agosto d e 2018 (data do julgamento). ALCIDES MARTINS Desembarga dor Federal Relator

(Apelação / Reexame Necessário 0084871-66.2015.4.02.5101, Desembargador(a) Federal ALCIDES MARTINS, TRF2 - QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, e-DJF2 DATA:27/08/2018 PAGINA:.)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. RAIO-X. EXPOSIÇÃO HABITUAL. COMPROVAÇÃO. JORNADA SEMANAL REDUZIDA E PAGAMENTO DE HORAS EXCEDENTES. DIREITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. Embora a pretensão deduzida trate de relação jurídica de trato sucessivo, como no qüinqüênio anterior à propositura da ação a postulante sequer ocupava o cargo cuja carga horária ora questiona, não há parcelas prescritas. 2. A jornada de trabalho dos servidores que operam diretamente com Raios-X e substâncias radioativas, próximo às fontes de irradiação, rege-se pelo comando do art. 1o, "a", da Lei no 1.234/50. 3. Hipótese em que a postulante acha-se lotada no Centro Regional de Ciências Nucleares da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, atendendo a emergências radiológicas, inspecionando as instalações radiativas e monitorando a área, percebendo em seus contracheques Gratificação de Raios-X e adicional de irradiação ionizante. 4. Demonstrada a exposição habitual e permanente da autora ao agente agressivo, faz jus à jornada de trabalho reduzida, tal como previsto no citado diploma. 5. Por estar sujeita a uma carga de trabalho semanal de 40 horas, conforme comprovado nos autos, há direito ao pagamento das horas excedentes trabalhadas. 6. Faz-se justo e razoável em face da singeleza e simplicidade da matéria trazida a juízo, o valor fixado pelo magistrado (dois mil reais), a título de honorários advocatícios. 7. Apelações e remessa oficial improvidas.UNÂNIME

(APELREEX - Apelação / Reexame Necessário - 11290 2009.83.00.009647-0, Desembargador Federal Luiz Alberto Gurgel de Faria, TRF5 - Terceira Turma, DJE - Data::10/06/2011 - Página::212.)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI N. 1.234/50. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) PARA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS - PAGAMENTO HORAS EXTRAS QUE ULTRAPASSARAM A JORNADA SEMANAL MÁXIMA. POSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO TRABALHO (GDCT). MP 2.229-43/2001. EXTINÇÃO DA GDCT. CRIAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO VINCULADA AO DESEMPENHO (GDACT). JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A Lei 1.234/50 instituiu o regime máximo de vinte e quatro horas semanais aos servidores que operam diretamente com Raios X e substâncias radioativas, excluindo de sua abrangência, em seu art. 4o, os servidores que, no exercício de tarefas acessórias ou auxiliares, ficassem expostos à irradiação em caráter esporádico e ocasional, assim como aqueles afastados por quaisquer motivos do exercício de suas atribuições. 2. Conforme precedentes deste Tribunal, não houve revogação da referida lei pelo RJU, em razão de que os limites impostos à jornada de trabalho não excluem as situações acobertadas pela especialidade, cuja previsão sedia-se ainda mesmo na Lei n. 8.112/90, em seu parágrafo 2o do artigo 19. 3. No caso dos autos, houve o reconhecimento pela CNEN de que a parte autora trabalha exposta, de forma habitual e permanente, a substâncias radioativas prejudiciais à saúde, visto que, conforme se extrai da cópia dos contracheques, recebe adicional de irradiação ionizante, razão pela qual faz jus ao benefício previsto na Lei n. 1.234/50 4. Com a extinção da GDCT e a instituição da GDACT pela MP 2.048-26/2000, o Decreto 3.762/2001, ao regulamentá-la, ressalvou servidores que possuem carga horária regulamentada em lei específica, que é o caso dos que estão expostos permanente e habitualmente a raios x e radiação ionizante. Ou seja, a jornada de 40 horas semanais deixou de ser pressuposto para a percepção da gratificação e de constituir óbice ao cumprimento de jornada menor e, por consequência, de recebimento de horas extras, caso lhe seja exigido sobrejornada. 5. A correção monetária deve observar o regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou o IPCA-E como índice de atualização monetária a ser aplicado a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. 6. Quanto ao percentual de juros a ser aplicado, este deve observar os parâmetros definidos pela legislação então vigente. 7. Apelação desprovida. Remessa obrigatória parcialmente provida para adequar a incidência de correção monetária e de juros de mora à atual orientação do STF, fixada no julgamento do RE 870.947/SE, como também fixação de honorários advocatícios no valor de 10% da condenação. 8. Adiantamento da tutela jurisdicional deferida.A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação da CNEN e deu parcial provimento à remessa obrigatória.

(AC 0044390-97.2004.4.01.3800, JUIZ FEDERAL CÉSAR AUGUSTO BEARSI, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA:19/09/2018 PAGINA:.)

Não há que se falar que o recebimento da Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia - GDCT no Regime de Trabalho de Dedicação Exclusiva implica na obrigação de prestar 40 horas semanais de trabalho.

Destarte, a mencionada Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia - GDCT com Regime de Trabalho de Dedicação Exclusiva, instituída pela MP 1548-37, de 30.10.1997 (art. 15) e suas reedições e criada pela Lei n. 9.638, de 20.05.1998, foi revogada pela MP 2.048-26/2000, que instituiu a Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia - GDACT e pela MP 2229-43, de 06.09.2001 que reestruturou as carreiras da área de ciência e tecnologia.

O Decreto 3.762/2001, que regulamentou diversas gratificações de desempenho, dentre elas a GDACT, ressalvou servidores que possuem carga horária regulamentada em lei específica (artigo 15).

A MP 2229-43, de 06.09.2001 que reestruturou as carreiras da área de ciência e tecnologia e instituiu a Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia - GDACT (art. 19), também ressalvou expressamente a jornada de trabalho para os cargos amparados por legislação específica (art. 5o), que é o caso dos que expostos permanente e habitualmente a raios x e radiação ionizante.

Por fim, ainda que o servidor tenha sido nomeado para cargo comissionado a partir de 01.07.2013, exercendo função de Chefe de Serviço do Serviço de Gestão Adjunta do Centro de Ciência e Tecnologia de Materiais “B”, do Centro de Ciência e Tecnologia de Materiais, verifica-se da documentação apresentada pelo CNEN, em especial o Plano de Trabalho individual e Compromisso de Trabalho Anual referente ao período de 2013 a 2017 que o servidor permaneceu laborando em instalações radioativas e nucleares, como reator nuclear, fábrica de elementos combustíveis, o laboratório de processamento de materiais nucleares.

Deste modo, entendo que o autor faz jus à redução à jornada de trabalho nos moldes da Lei n. 1.234/50, sem redução dos vencimentos.

Do limite máximo de pagamento de horas extras por dia

Pede o autor o pagamento da totalidade das horas extras por ele efetivamente trabalhadas, considerado que o empregador é quem deveria respeitar o limite imposto pela legislação vigente e que as ordens de serviço comprovam o labor em jornada muito superior.

Assiste razão aparte autora.

O artigo 74 da Lei n. 8.112/90 estipula o limite máximo de duas horas extra por jornada de trabalho.

Contudo, se o serviço foi realizado por determinação e com a ciência da Administração, é seu dever remunerar o servidor pelo eventual trabalho extraordinário, ainda que ultrapasse o limite máximo de duas horas por dia, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da Administração.

Nesse sentido, é a jurisprudência das Cortes Regionais:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. ARTS. 73 E 74 DA LEI 8.112/90. Súmula 85 do STJ. Prescrição quinquenal reconhecida. O artigo 19 do Estatuto dos Servidores Públicos Federais da União, lei 8112/90, dispõe que a carga horária máxima a que deve se sujeitar o servidor público é de 40 horas semanais. O direito ao pagamento das horas com remuneração acrescida de 50% do valor da hora normal é previsto pelo art. 73 da Lei 8112/90. Malgrado o art. 74 da Lei n. 8.112/90 estabeleça um limite quanto à prestação de serviço extraordinário, estando provado que o servidor trabalhou em período superior às duas horas máximas por jornada, configuraria enriquecimento ilícito da Administração, bem como violação ao princípio da boa-fé, se todo o trabalho extraordinário não viesse a ser devidamente remunerado. O adicional pela prestação de serviço extraordinário (hora extra) não integra a base de cálculo da gratificação natalina ou das férias dos servidores públicos federais, pois não se enquadra no conceito de remuneração do caput do art. 41 da Lei n. 8.112/1990, que somente inclui as vantagens pecuniárias permanentes. Remessa oficial e Apelação a que se nega provimento. Apelação do autor a que se dá parcial provimento.

(TRF da 3a Região, ApelReex n. 0007496-07.2008.4.03.6103, Des. Fed. José Lunardelli, j. 15.10.13)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESCALA DE REVEZAMENTO. HORAS EXTRAS. COMPROVAÇÃO. ADICIONAL DE HORA EXTRA DEVIDO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE RISCO LABORAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Embora o art. 74 da Lei n. 8.112/90 estabeleça um limite quanto à prestação de serviço extraordinário, estando provado que os demandantes trabalharam em período superior às duas horas máximas por jornada, configuraria enriquecimento ilícito da Administração, bem assim violação ao princípio da boa-fé, se todo o trabalho extraordinário não viesse a ser devidamente remunerado.

2. Se a Constituição Federal e a Lei 8.112/90 não impõem limite ao horário extraordinário a ser remunerado, Portarias e Resoluções expedidas pelo órgão público, ao qual o servidor presta serviços, não poderão fazê-lo. Precedentes(AC 199701000308372, JUÍZA FEDERAL ROSIMAYRE GONCALVES DE CARVALHO, TRF1 - 2a TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 DATA:01/06/2012 PAGINA:469; .(AC 0115253-71.2000.4.01.0000 / MA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MOREIRA ALVES, SEGUNDA TURMA, DJ p.21 de 03/05/2007).

(...)

(TRF1, AC 199801000801032, JUÍZA FEDERAL ADVERCI RATES MENDES DE ABREU - 3a TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 DATA: 26/10/2012 PAGINA: 523.)

Destarte, a norma de caráter protetivo não pode ser invocada em desfavor do servidor, especialmente quando a própria Administração determina que o servidor preste serviço além do limite estabelecido na lei.

Nesta esteira, deverão ser indenizadas as horas excedentes trabalhadas, no caso, 16 horas semanais (diferença entre a jornada de 40 horas cumprida pelo autor e a legal reduzida de 24 horas), observada a prescrição quinquenal.

Quanto ao valor a ser indenizado, considerando que o autor foi efetivamente remunerado pelo total de 40 horas semanais, a quantia a ser indenizada cinge-se ao acréscimo de 50% sobre as 16 horas diárias excedentes trabalhadas no período, com reflexos remuneratórios nas férias, 13o salário, gratificações e adicionais, valor este que deverá ser apurado em liquidação de sentença, com fulcro no art. 509 do NCPC.

Dessa forma, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Juros de mora e correção

No que tange à correção monetária e aos juros de mora, adoto o entendimento no sentido de que, sobrevindo nova lei que altere os respectivos critérios, a nova disciplina legal tem aplicação imediata, inclusive aos processos já em curso.

Contudo, essa aplicação não tem efeito retroativo, ou seja, não alcança o período de tempo anterior à lei nova, que permanece regido pela lei então vigente, nos termos do que foi decidido pelo STJ no REsp n. 1205946/SP, DJE 02/02/2012.

Assim, as parcelas em atraso devem ser acrescidas de juros moratórios, incidentes desde a citação e atualizadas monetariamente da seguinte forma:

a) até a MP n. 2.180-35/2001, que acresceu o art. 1o-F à Lei n. 9.494/97, deve incidir correção monetária, desde os respectivos vencimentos, pela variação dos indexadores previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, e juros de mora à razão de 1% ao mês;

b) a partir da MP n. 2.180-35/2001 e até a edição da Lei n. 11.960/2009 deve incidir correção monetária, desde os respectivos vencimentos, pela variação dos indexadores previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, e juros de mora à razão de 0,5% ao mês;

c) a partir de 01/07/2009, nos casos de condenação da Fazenda Pública oriunda de relação jurídica não-tributária, adoto o entendimento do e. Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do RE 870.947, recurso em que se reconheceu repercussão geral, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, no que alude à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, porém, na parte em que disciplina a atualização monetária, reconheceu sua inconstitucionalidade por ser inadequada a capturar a variação de preços da economia, aplicando, portanto, o índice IPCA-E, previsto no Manual de Orientação de Cálculos da Justiça Federal e que melhor reflete a inflação acumulada no período.

Dessa maneira, não há se falar em aplicação do índice de correção da poupança, diante da repercussão geral reconhecida no julgamento do RE 870.947, consoante acima especificado. Aliás, a não observância ao posicionamento nele expresso levaria ao desrespeito da decisão da Suprema Corte.

Acrescente-se que a determinação é de observância ao RE 870.947/SE, de modo que eventual alteração promovida pelo E. STF na ocasião do julgamento dos embargos declaratórios em sede deste recurso extraordinário também deverá ser ponderada na fase de execução.

Tampouco há se falar em sobrestamento do trâmite processual, pois inexiste qualquer determinação neste sentido em razão da repercussão geral reconhecida no recurso extraordinário referido.

Das verbas de sucumbência

Custas ex lege.

Considerada a procedência do pedido do autor, inverto o ônus sucumbencial, para condenar o réu/apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado, observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e atentando às peculiaridades da presente demanda.

Do dispositivo

Ante o exposto, dou provimento à apelação para julgar totalmente procedente o pedido inicial, a fim de condenar o CNEN a reduzir a jornada de trabalho do autor para 24 horas semanais, sem redução dos vencimentos, bem como a pagar a totalidade das horas extras por ele prestadas, observada a prescrição quinquenal, bem como para condenar o CNEN ao pagamento de honorários advocatícios.

É o voto.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO IONIZANTE. JORNADA DE TRABALHO REDUZIDA. LEI N. 1.234/50. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO DAS HORAS EXCEDENTES. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Reexame Necessário e Apelações interpostas pelo autor pela Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para condená-la a reduzir a jornada de trabalho do autor para 24 horas semanais, sem redução dos vencimentos.

3. Conforme dispõe o artigo 1o Decreto no 20.910/32, as dívidas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos. Prevalece no âmbito da jurisprudência do STJ, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, esse entendimento. Intelecção da Súmula 85 STJ.

4. Conforme os documentos anexados aos autos, o autor cumpria expediente de 40 horas semanais no Centro de Combustível Nuclear do IPEN, desde sua admissão em 25.09.1995. As atividades exercidas pelo Autor englobam monitoramento ocupacional e pessoal de instalações nucleares e radiativas, sendo exemplo destas instalações o reator nuclear, fábrica de elementos combustíveis, o laboratório de processamento de materiais nucleares.

5. A Lei n. 1.234, de 14.11.1950, que conferiu vantagens aos servidores civis e militares que operam com raios-x e substâncias radioativas estabeleceu a jornada máxima de trabalho de 24 horas, além de gratificação e férias semestrais.

6. O artigo 74 da Lei n. 8.112/90 estipula o limite máximo de duas horas extra por jornada de trabalho. Contudo, se o serviço foi realizado por determinação e com a ciência da Administração, é seu dever remunerar o servidor pelo eventual trabalho extraordinário, ainda que ultrapasse o limite máximo de duas horas por dia, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da Administração.

7. Nesta esteira, deverão ser indenizadas as horas excedentes trabalhadas, no caso, 16 horas semanais (diferença entre a jornada de 40 horas cumprida pelo autor e a legal reduzida de 24 horas), observada a prescrição quinquenal.

8. Considerando, ainda, que o autor foi efetivamente remunerado pelo total de 40 horas semanais, a quantia a ser indenizada cinge-se ao acréscimo de 50% sobre as 16 horas diárias excedentes trabalhadas no período, com reflexos remuneratórios nas férias, 13o salário, gratificações e adicionais.

9. Forma de atualização do débito: a partir de 01/07/2009, nos casos de condenação da Fazenda Pública oriunda de relação jurídica não-tributária, adota-se o entendimento do e. Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do RE 870.947, recurso em que se reconheceu repercussão geral, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, no que alude à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, porém, na parte em que disciplina a atualização monetária, reconheceu sua inconstitucionalidade por ser inadequada a capturar a variação de preços da economia, aplicando, portanto, o índice IPCA-E, previsto no Manual de Orientação de Cálculos da Justiça Federal e que melhor reflete a inflação acumulada no período.

10. Recurso do autor provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento à apelação para julgar totalmente procedente o pedido inicial, a fim de condenar o CNEN a reduzir a jornada de trabalho do autor para 24 horas semanais, sem redução dos vencimentos, bem como a pagar a totalidade das horas extras por ele prestadas, observada a prescrição quinquenal, bem como para condenar o CNEN ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.